Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707900-64.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSANNA PEREIRA BARROS PASSAGLIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSANNA PEREIRA BARROS PASSAGLIA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 57077769) que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido para denegar a segurança. Peço vênia ao douto Juízo a quo para reproduzir o relatório exarado na r. sentença: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSANNA PEREIRA BARROS PASSAGLIA em face do DISTRITO FEDERAL, em que pretende seja imposta à autoridade impetrada a obrigação de decidir sobre seu pedido de aposentadoria voluntária especial em prazo razoável. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é médica dos quadros da SES/DF e, por exercer atividades insalubres, requereu a concessão de aposentadoria voluntária especial. Alega que iniciou processo administrativo para aposentadoria especial em setembro de 2022 e até o momento não houve sua conclusão. O requerimento liminar foi indeferido (ID 164927792). Na petição de ID 167530178, o DISTRITO FEDERAL requereu o ingresso no feito como litisconsorte passivo e ofertou contestação. Não suscitou preliminares. No mérito, afirma que a definição dos critérios para a concessão de aposentadoria especial é matéria que demanda não apenas a apuração da condição adversa do trabalho, mas também a mensuração do impacto atuarial na estabilidade de todo o sistema previdenciário próprio a que se submetem os servidores públicos. Diz que, sem que haja a edição da lei complementar específica vocacionada a regulamentar a aposentadoria especial dos servidores públicos, não há como lhes assegurar tal possibilidade. Aduz que inexiste prova de que a autora realmente esteve submetida à agentes nocivos à sua saúde e integridade física por todo o período apontado na petição inicial. Por fim, ressalta que, diante da aplicação subsidiária da lei 8213/91, não cabe o enquadramento em atividade especial pelo simples desempenho de determinada atividade profissional, fazendo-se necessária prova da especialidade da função. Por fim, pugna pela denegação da segurança. A autoridade impetrada não prestou informações (ID 167890740). Ofício da e. 6a Turma Cível deste TJDFT para informar que deferiu o pedido liminar para que impetrado conclua o processo de aposentadoria da impetrante, autuado sob o n. 00060-00450042/2022-98, no prazo de até 15 dias, sob pena de multa (ID 168047878). Intimado, o Ministério Público quedou-se inerte (ID 170855738). A seguir, vieram os autos conclusos.” Inconformada, recorre a impetrante. Em suas razões recursais (ID 57077771), a apelante narra que deu entrada no requerimento de aposentadoria especial em decorrência do exercício de atividades insalubres e que o processo administrativo, iniciado em setembro de 2022 junto à Secretaria de Saúde do DF, até o momento não obteve conclusão. Defende seu direito de obter uma resposta em tempo razoável, conforme previsão do art. 5o, inciso LXXVII, da CF, “assegurando ao cidadão resposta ágil aos seus pleitos e requerimentos, resultando em maior efetividade na prestação estatal, e, por consequência, o atendimento aos anseios da apelante, que busca no Estado meio efetivo de satisfazer seus direitos”. Informa que a Administração somente pode se valer da prorrogação do prazo de 30 dias, previsto nos arts. 48 e 49 da Lei n. 9874/1999, mas que este prazo já está ultrapassado e não há resposta quanto ao seu pleito. Colaciona julgado que ampara sua tese de cabimento do presente remédio constitucional para determinar a conclusão de processo administrativo em prazo razoável. Ao final, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso “a fim de que a r. sentença impugnada seja reformada para conceder a segurança determinando que a administração pública conclua a análise do processo administrativo SEI 00060-00450042/2022-98”. Preparo recolhido no ID 57077773. Contrarrazões ao ID 59906992. Determinada a intimação da apelante/impetrante para se manifestar acerca da eventual perda de objeto (ID 60632801), manteve-se inerte. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a pretensão veiculada neste writ cingia-se à determinação para que a autoridade coatora promovesse a conclusão do processo administrativo de aposentadoria especial da impetrante, ora apelante. Todavia, em contrarrazões, o Distrito Federal informou que o processo administrativo teve sua instrução concluída em 20/02/2024 e que houve novo requerimento de averbação de tempo de serviço pela impetrante para comprovar o requisito temporal necessário à concessão da aposentadoria. Verifico, pois, que ocorreu a satisfação da pretensão vindicada por meio da conclusão do processo administrativo. E, no caso, novo pedido de averbação para satisfazer a pretensão da impetrante/apelante está fora dos limites do objeto da presente demanda. Desta forma, inexiste interesse recursal da apelante/impetrante, uma vez que o objeto da sua ação é justamente que fosse concluído o processo administrativo de aposentadoria, o qual fora, supervenientemente, realizado. Nesse contexto, o objeto do presente mandamus se esvaiu. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem custas. Sem honorários, nos termos da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator